Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (carteira de trabalho, cartão de benefício governamental “prato único”, comprovação de “cadastro único para programas sociais do Governo Federal”).
III. No ponto, não há indicação de fatores capazes de infirmar a gratuidade de justiça postulada, e ora deferida, haja vista que o agravante comprovou ser beneficiário de programas assistenciais governamentais e, conforme CTPS, não possui emprego formal desde 2014.
IV. Gratuidade de justiça deferida. Agravo provido.